Tribunal: STF
Processo: ARE 1309989
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - DEPÓSITO - INSUFICIÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA COM BASE NA LEI Nº 11.960/09 - INADMISSIBILIDADE. 
    Execução contra a Fazenda Pública. Depósito do crédito. Atualização com base nos índices de correção monetária da caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 11.960/09. Inadmissibilidade. Apuração de insuficiência. Encargos da mora. Inaplicabilidade da Lei nº 11.960/09. Decisão mantida. Recurso desprovido.”. 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, sustenta-se violação do artigo 100, §§ 8º e 12º, da Constituição Federal.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a discussão relativa à necessidade de expedição de novo precatório nos casos de depósito a menor já foi examinada por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, tendo sido firmada a orientação de que “o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido”. Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme se vê dos seguintes julgados, proferidos em casos análogos ao dos autos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE nº 1.275.454/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/10/20). 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 5º, XXXV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 1.219.567/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/12/19). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 1.205.319/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/9/19). 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que o recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 2 Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.190.395/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/5/19). 
    No mais, ausente a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal no caso em tela, incabível o trânsito do recurso extraordinário também na parte em que fundamentado na alínea “b” do permissivo constitucional. A propósito: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO, PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE NA FORMA DA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A interposição do apelo extremo sob o fundamento da alínea b do inciso III do art. 102 do Magno Texto só é cabível quando o aresto impugnado declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental desprovido (AI nº 531878/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 25/4/12). 
    “Agravo Regimental. Recurso extraordinário (art. 102, III, a e b, da Constituição). Ausência de prequestionamento: as questões constitucionais deduzidas no âmbito do recurso extraordinário pela alínea a (arts. 5º, LV, e 97 da Constituição) não foram impugnadas na origem, mesmo após a oposição do recurso de embargos de declaração. Incabível o recurso extraordinário pela alínea b porque o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal (v. RE 273.672-AgR, rel. min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 27.09.2002). Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 222.286/MG-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 28/4/11). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente